Tribunal: TJES
Processo: 5012071-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012071-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ANDERSON SERGIO MONTEIRO FREITAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMORA NA LIGAÇÃO COM A REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1.

Narra o autor que que solicitou a ligação de água da sua residência, o que não ocorreu, descumprindo os prazos estipulados. Diante disso, pleiteia que a ré seja compelida a promover a ligação de água e condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Sentença de piso julgou julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de realizar a ligação de água, com instalação do hidrômetro, na residência do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00; e a pagar R$ 4.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

3. Recurso inominado buscando a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença devidamente fundamentada diante das provas dos autos. As provas sistêmicas apresentadas pela recorrida não são suficientes para afastar o direito do autor, ficou comprovado nos autos a demora de quase dois meses para realizar a ligação da residência do recorrido ao sistema de fornecimento de água. Assim, configurado o dano extrapatrimonial, posto que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. S
entença mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.
condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação,
ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)